Tribunal: TJMT
Processo: 1014751-60.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014751-60.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Quadrilha ou Bando, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JULIO MONTINI JUNIOR - CPF: 827.771.361-49 (ADVOGADO), CRISTIANO DO VALE ALBUQUERQUE - CPF: 306.047.188-61 (PACIENTE), JUÍZO DA 7.a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO MONTINI JUNIOR - CPF: 827.771.361-49 (IMPETRANTE), MARCILIO DO VALE ALBUQUERQUE - CPF: 180.879.328-54 (ADVOGADO), MARCILIO DO VALE ALBUQUERQUE - CPF: 180.879.328-54 (IMPETRANTE), ROBERT NASCIMENTO DOS SANTOS - CPF: 307.863.108-71 (TERCEIRO INTERESSADO), TATIANE RAMIREZ MAIA - CPF: 331.149.978-64 (TERCEIRO INTERESSADO), JOABE FELIX MACEDO - CPF: 936.712.378-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CARLOS MORRO - CPF: 137.302.998-67 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO RICARDO DE LIMA CAMARGO - CPF: 302.396.208-10 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO AUGUSTO MORRO - CPF: 429.180.788-08 (TERCEIRO INTERESSADO), LINCOLN JOSE FERRAZ - CPF: 280.028.478-14 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO APARECIDO DE MORAES - CPF: 174.047.818-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS JOSE RODRIGUES - CPF: 015.935.209-64 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 135.294.158-98 (TERCEIRO INTERESSADO), JURACI GONCALVES DO AMARAL JUNIOR - CPF: 167.457.218-21 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO COSTA DOS SANTOS - CPF: 338.344.268-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CRISTIANO DO VALE ALBUQUERQUE
IMPETRANTE: JULIO MONTINI JUNIOR, MARCILIO DO VALE ALBUQUERQUE

IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA:

HABEAS CORPUS – CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - DESNECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPROCEDÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – NECESSIDADE DE INTERROMPER AS ATIVIDADES DE GRUPO CRIMINOSO – MOTIVAÇÃO IDÔNEA
-
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – MEDIDA EXTREMA POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE – DENEGADA A ORDEM EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

A prisão cautelar é medida excepcional no Estado Democrático de Direito, podendo ser imposta somente quando demonstrada a efetiva necessidade. Na hipótese, o acautelamento que se faz necessário, pois o decreto está lastreada na necessidade de preservação da ordem pública, ante a gravidade concreta das condutas e pela necessidade de interromper as atividades de organização criminosa.

Demonstrada a necessidade da medida extrema, não é possível a incidência das medidas cautelares diversas da prisão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1014751-60.2021.8.11.0000

PACIENTE: CRISTIANO DO VALE ALBUQUERQUE
IMPETRANTE: JULIO MONTINI JUNIOR, MARCILIO DO VALE ALBUQUERQUE

IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado
Júlio Montini Júnior e outros
em favor de
CRISTIANO DO VALE ALBUQUERQUE
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Narram que o paciente foi preso por força de decreto de prisão preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes de furto qualificado e organização criminosa.

Neste contexto, sustentam-se que
i)
é nula a decisão que decretou a prisão preventiva, ante a falta de individualização das condutas, o que não poderia ser corrigido por meio de embargos de declaração;
ii)
não estão presentes os requisitos da prisão preventiva; e
iii)
é possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Diante disso, requereram, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade, mediante aplicação de
medidas cautelares diversas.

Indeferi
o pedido de liminar (ID.
98391470
).

As informações de praxe foram prestadas,
noticiando que o Ministério Público ofereceu a peça acusatória em desfavor do paciente pelo crime tipificado no art. 2a, caput, da Lei 12850/13, sendo que em
23.08.2021
, a denúncia foi recebida, bem como esclareceu que deferiu o pedido de permanência do Paciente na Cadeia Pública de Assis/SP, para propiciar uma assistência mais efetiva da família que reside naquele município,
id.
100552956.

Em petição complementar, aduzem os impetrantes que o paciente nunca foi proprietário de qualquer empresa, bem como não tem poder de
“mando ou gerência”
na suposta organização criminosa, ocasião que juntou documentos, id. n. 100807981.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
(ID.
101153499
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CRISTIANO DO VALE ALBUQUERQUE
IMPETRANTE: JULIO MONTINI JUNIOR, MARCILIO DO VALE ALBUQUERQUE

IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

VOTO:

A prisão preventiva do paciente foi decretada no bojo da denominada “
Operação Safra”,
deflagrada pela Polícia Judiciária Civil, em que se apura a prática de reiterados furtos de cargas de grãos (atuante por supostos 5 (cinco) anos), com mais de 40 registros de ocorrências e possível atuação dos investigados nos Estados de Mato Grosso, Goiás, São Paulo e Pará, provocando vultosos prejuízos econômicos às vítimas.

Neste contexto, no dia
25/6/2021
foi decretada a prisão preventiva do paciente e de outros investigados, quando se apontou a necessidade da medida constritiva, sob os seguintes fundamentos:

“(...) Os requisitos necessários à prisão preventiva vêm encartados nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, os quais passo a apreciar. Primeiramente, verifico que a Autoridade Policial vem investigando os representados pela
suposta prática dos crimes de associação criminosa (art. 288, do CP), furto mediante fraude (art. 155, §4o, II, do CP), furto praticado em concurso de pessoas (art. 155, §4o, IV, do CP), além de haver indícios da prática de lavagem de dinheiro e sonegação fiscal; restou evidente, ainda, a prática de crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e pela supressão da liberdade da vítima no Estado de São Paulo
, e associação criminosa armada, os quais, somados, possuem pena superior a 4 anos de reclusão, preenchendo o quanto requisito exigido no inciso I do artigo 313 do CPP.

Além disso, a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria estão presentes no caderno informativo, notadamente a representação policial acostada aos autos e os documentos que a instruem, os quais indicam que
os investigados fazem parte de uma associação criminosa visando a prática de crimes contra o patrimônio
. Por outro lado, a decretação da prisão preventiva dos representados é medida a rigor, para garantia da ordem pública, a qual visa acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça
em face da gravidade dos crimes supostamente por eles cometidos, aqui ressalto a existência de mais de 40 (quarenta) boletins de ocorrência registrados em face dos representados no Estado de Mato Grosso (parte deles já individualizados no Id. 58587178, fls. 36/37), bem como prevenir a reprodução de outros fatos criminosos
. Outrossim, de acordo com a representação e documentos trazidos pela autoridade investigativa,
restou apurado que os representados encontram-se associados visando o cometimento do delito de delitos patrimoniais em vários municípios deste Estado e em outros Estados da Federação.
Note-se que tal situação revela a necessidade e a adequação da medida pleiteada, vez que demonstra terem os representados personalidades voltadas para a prática de crimes, de forma que necessária suas prisões para garantia da ordem pública. (...)”

Posteriormente, o Ministério Público opôs embargos de declaração, os quais foram acolhidos em 9/7/2021, para o fim de individualizar as condutas dos investigados, quando se consignou o seguinte quanto ao paciente:

“(...) 3. CRISTIANO DO VALE ALBUQUERQUE:
Cristiano estava conduzindo a carreta VOLVO
, de placa DYI-0D69, registrada em nome da F.R. Transportes EIRELI, que foi utilizada para desviar cargas em Rondonópolis e Ipiranga do Norte por outros motoristas. Ademais,
Cristiano foi surpreendido em Paranatinga, momento em que planejava desviar uma carga inteira de SOJA, em conjunto com os comparsas JOABE e EDIVALDO
, conforme Relatório de Investigação n. 32/2021 (Id. 58587181, fls. 56/62). Pelas informações levantadas constatamos que no endereço RUA RAJA JABUR, No 440, JARDIM INDUSTRIAL, ASSIS-SP (portão e caixa d’água de cor branca) - Complemento: ao lado da empresa Agro Inovar Sementes, estão situadas três empresas, sendo as duas transportadoras acima mencionadas e uma terceira empresa em nome de CRISTIANO DO VALE ALBUQUERQUE, entretanto, até o presente momento, não sabemos se CRISTIANO atua apenas como motorista/comparsa de Fábio e Ricardo ou se possui uma participação de chefia conjunta com eles, uma vez que utiliza o mesmo endereço comercial (pg. 23/67 – Rel. Téc. no 44/2021/DAE/NIGCCO, Id. 58587184). (...)”

Ulteriormente, consoante se extrai das informações
, o
Juízo da 1a Vara de Paranatinga/MT declinou a competência para julgar o feito ao Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá, ao considerar os indícios da existência de organização criminosa envolvendo o paciente e todos os outros investigados.

Registra-se que os autos foram recebidos pelo Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá, o
qual ratificou todos os atos decisórios
e não decisórios, bem como foi recebida a denúncia e mantida a prisão preventiva do paciente, consoante fragmento das informações:

“(...)
Em 23.07.2021, o Juízo da 1a Vara de Paranatinga/MT, em 17.04.2020, ACOLHEU o requerimento ministerial e DECLINOU DA COMPETÊNCIA para processar e julgar o feito em favor do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos termos da Resolução no 11/2017-TP.

Ressalto que o Inquérito Policial, bem como os autos conexos foram devidamente distribuídos nesta Especializada em 26.07.2021 e remetidos conclusos para análise.

Dessa forma, nos dias 02 e 03 de agosto de 2021, proferi decisão nos autos do Inquérito Policial no 1001718-65.2021.8.11.0044, bem como no Incidente de Representação da Prisão Preventiva no 1001813-95.2021.8.11.0044, respectivamente,
RECONHECENDO a competência deste Juízo para processar e julgar o feito, RATIFICANDO in totum os ATOS DECISÓRIOS e NÃO DECISÓRIOS praticados pelo Juízo da 1a Vara de Paranatinga/MT,
e DETERMINANDO vista ao Ministério Público para conhecimento acerca da distribuição dos mesmos neste Juízo e providências necessárias (...)”.

Retornando os autos ao Ministério Público, este ofereceu denúncia em face do Paciente CRISTIANO DO VALE ALBUQUERQUE e demais investigados, pelo cometimento, em tese, dos crimes de Organização Criminosa e Furto Qualificado, tendo o Paciente sido denunciado pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 2a, caput, da Lei 12850/13.

Informo que, em 23.08.2021, individualizadas as condutas e preenchidos os demais requisitos do art. 41 do CPP, RECEBI A DENÚNCIA e determinei a citação dos acusados para apresentarem as Reposta s à Acusação no prazo de 10 (dez) dias.

Na mesma decisão, MANTIVE a PRISÃO PREVENTIVA decretada nos autos do Incidente no 1001813-95.2021.8.11.0044, em desfavor do
Paciente CRISTIANO
e demais denunciados, eis que ainda se encontram presentes as circunstâncias fáticas que justificaram a prisão preventiva dos denunciados, não havendo alteração fática a ensejar a revogação da prisão preventiva, nos termos do art. 316 do CPP, tampouco excesso de prazo para o oferecimento da denuncia a ensejar o relaxamento da prisão, conforme decisum em anexo. (...)”

Em consulta ao PJE na origem, constata-se a participação do paciente na organização criminosa, consoante fragmento da denúncia.

“ (....)

4. CRISTIANO DO VALE ALBUQUERQUE
: CRISTIANO estava conduzindo a carreta VOLVO, de placa DYI-0D69, registrada em nome da F.R. TRANSPORTES, que foi utilizada para desviar cargas em Rondonópolis/MT e Ipiranga do Norte/MT por outros motoristas. Ademais, CRISTIANO foi surpreendido em Paranatinga/MT, momento em que planejava desviar uma carga inteira de soja, em conjunto com os comparsas JOABE e EDIVALDO.

Além disso, a Polícia Civil apurou que no endereço situado na Rua Raja Jabur, No 440, Jardim Industrial, Assis -SP (portão e caixa d’água de cor branca - Complemento: ao lado da empresa Agro Inovar Sementes), estão situadas três empresas, sendo as duas transportadoras acima mencionadas e uma terceira empresa que pertence a CRISTIANO, o que reforça o vínculo dele com a Organização Criminosa.

Tal constatação se deu a partir das interceptações telefônicas, em que CRISTIANO foi flagrado conversando com uma empresa para contratação de pacote de internet a ser instalada em uma empresa situada no mesmo endereço da FR TRANSPORTES:

(...)

Conforme consta dos autos, há possibilidade, ainda, de que CRISTIANO não atue apenas como como motorista/comparsa de FÁBIO e RICARDO, podendo possuir posição de chefia conjunta com eles, uma vez que utiliza o mesmo endereço comercial (pg. 23/67 – Rel. Téc. no 44/2021/DAE/NIGCCO).”

Neste cenário, compreendo que diante da complementação do decreto cautelar pela decisão dos embargos de declaração não há falar em ausência de individualização das condutas, pois o magistrado singular explicitou em que consistiria o envolvimento do paciente no universo investigativo.

Saliento que não há qualquer óbice à complementação da decisão judicial por meio de tempestivos embargos de declaração, notadamente se tratando de discussão cautelar, a qual pode ser revista a qualquer tempo. Aliás, o magistrado poderia não apenas complementá-la, mas, se fosse o caso, novamente decretá-la, ante a expressa provocação do Ministério Público.

Assim, em que pese as alegações do impetrante, a prisão preventiva imposta ao paciente
está lastreada na necessidade de preservação da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta e pela necessidade de interromper as atividades de organização criminosa
.

Neste sentido, o STJ tem compreendido que “
demonstrada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, é legítima a fundamentação da prisão cautelar para assegurar a ordem pública
” (HC 547.643/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2020).

Para tanto, ou seja: interrupção das atividades do grupo criminoso, as medidas cautelares diversas da prisão não se revelam suficientes, pois não impedira a interação entre os supostos membros, como também a continuidade de eventuais crimes patrimoniais.

Convém consignar que aliado ao seu potencial agrícola, o Estado de Mato Grosso tem assistindo crescente aumento da criminalidade no âmbito das propriedades rurais, notadamente no contexto da pandemia em que os produtos agrícolas sofreram enorme valorização econômica. Infelizmente, na zona rural, as forças de segurança não conseguem oferecer a resposta estatal com a mesma efetividade das áreas urbanas, o que, somado ao alto valor agregado dos bens passíveis de ser subtraídos, certamente encoraja a prática de tais condutas.

Quanto ao argumento que o paciente não possui empresa registrada em seu nome, bem como não possui poder de gerência na organização criminosa, em que pese os documentos juntados nos autos, entendo que
referida análise deve ficar sujeita ao Juízo de origem, que realizará cognição exauriente dos fatos e provas apresentados no caso concreto, pois tal tese
é matéria que demanda aprofundado exame de
provas
, e por ora, encontram-se presentes os requisitos da prisão preventiva.

Ademais, eventuais condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

Por fim, registro que em
17/08/2021
, esta
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, no julgamento dos
Habeas Corpus n. 1012383-78.2021.8.11.0000 e
1013535-64.2021.8.11.0000
, em relação ao corréus, entendeu pela legalidade das prisões.

Dessa forma, cotejando todas estas circunstâncias, compreendo que não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva, revelando-se necessária a preservação da ordem pública. Ante o exposto, denego a ordem pleiteada em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021